Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. TEMA 795. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDAMUS IMPETRADO POSTERIORMENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Distrito Federal, à luz do art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal, que dispõe que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, adotou a reportada sistemática e discriminou alíquotas diferenciadas nos arts. 18 da Lei Distrital n. 1.254/96 e 46 do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF).

2. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Tema n. 745, sob o rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que, “adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022). À ocasião, estabeleceu-se, em modulação, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, que a aludida decisão surtirá efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2024, salvo quanto às ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021).

3. Se impetrado mandado de segurança em 24/11/2021, conclui-se que se aplica, ao presente caso, a modulação dos efeitos perpetrada no julgamento do Tema n. 745 pela Excelsa Corte, não se evidenciando direito líquido e certo da impetrante quanto à adoção da alíquota de ICMS incidente sobre operações em geral para operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação, porquanto os efeitos da declaração de inconstitucionalidade iniciar-se-ão apenas no exercício financeiro de 2024.

4. Recurso conhecido e desprovido.